Tribunal: TJMT
Processo: 1002429-66.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002429-66.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Improbidade Administrativa, Dano ao Erário]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ARELI COELHO PEDROSA - CPF: 005.616.235-97 (ADVOGADO), EDMILSON PARANHOS DE MAGALHAES FILHO - CPF: 180.978.044-68 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), PEDRO HENRY NETO - CPF: 175.068.671-68 (TERCEIRO INTERESSADO), INSTITUTO PERNAMBUCANO DE ASSISTENCIA E SAUDE - CNPJ: 10.075.232/0001-62 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. ALEGAÇÃO DE CONVERSÃO EM AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. IMPRESCRITIBILIDADE DO RESSARCIMENTO FUNDADO EM ATO DOLOSO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo Interno interposto por Edmilson Paranhos de Magalhães Filho contra decisão monocrática que, ao analisar Agravo de Instrumento derivado de Ação Civil Pública de Ressarcimento ao Erário (Proc. n. 1006176-42.2018.8.11.0041), afastou a prescrição da pretensão ressarcitória com base na imprescritibilidade de atos dolosos, à luz do entendimento fixado no Tema 897 da Repercussão Geral do STF. O agravante alegou que a decisão saneadora operou conversão indevida da natureza jurídica da ação para improbidade administrativa, sem requerimento do Ministério Público, o que violaria princípios constitucionais e processuais, além de modificar o ônus probatório e a estabilidade da demanda. Pleiteou, assim, a anulação da decisão e o restabelecimento da qualificação original da ação ou, alternativamente, o reconhecimento da prescrição.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) determinar se houve conversão indevida da Ação Civil Pública de Ressarcimento em ação de improbidade administrativa, sem requerimento do autor da ação; (ii) definir se é aplicável a imprescritibilidade do ressarcimento ao erário, à luz de indícios de ato doloso na conduta do agravante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A mera referência a elementos típicos de ato doloso de improbidade não implica conversão formal da ação originária, tampouco altera o rito processual da demanda.

4.

A decisão agravada não modificou a causa de pedir ou os pedidos formulados na inicial, limitando-se a reconhecer a imprescritibilidade com base nos indícios de dolo contidos na petição inicial.

5.

A aplicação da tese firmada no Tema 897 do STF exige apenas a presença de indícios de dolo na prática do ato, o que não pressupõe que a demanda seja formalmente proposta sob a Lei de Improbidade Administrativa.

6.

A alegação de inexistência de dolo deve ser aferida em sede de instrução probatória, não podendo ser afastada de plano.

7.

A concessão de efeito suspensivo ao agravo, em momento anterior, não gera preclusão nem nulidade, por se tratar de decisão provisória e sujeita à reavaliação no julgamento de mérito.

8.

A manutenção do agravante no polo passivo encontra amparo na teoria da asserção, considerando sua atuação como signatário do contrato de gestão em nome do Instituto contratado, sendo sua exclusão incabível em sede recursal sem dilação probatória.

9.

A decisão agravada fundamentou-se na jurisprudência consolidada do STF e STJ, reconhecendo a possibilidade de prosseguimento da ação civil pública para fins de ressarcimento, mesmo quando prescritas as demais sanções da Lei 8.429/92.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A menção a elementos dolosos na petição inicial de ação civil pública de ressarcimento ao erário não implica conversão da demanda em ação de improbidade administrativa.

2.

A imprescritibilidade do ressarcimento ao erário é aplicável quando presentes indícios de dolo na conduta do agente, independentemente da qualificação formal da ação.

3.

A legitimidade passiva do agente que subscreve contrato de gestão em nome de entidade privada contratada pelo poder público pode ser reconhecida com base na teoria da asserção, desde que existam indícios de sua atuação ativa nos fatos narrados.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, LIV e LV; CPC, arts. 10, 141, 300, 487, II, 492, 505 e 995, parágrafo único; Lei 8.429/92, art. 3o.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 852.475 (Tema 897), Rel. Min. Alexandre de Moraes, Plenário, j. 25.10.2019; STJ, REsp 1899407 (2020/0263011-1 (Tema 1089), Rel. Min. Aussete Magalhães, j. 22.09.2021.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo Interno, interposto por Edmilson Paranhos de Magalhães Filho, contra decisão monocrática proferida pelo Des. Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro, nos autos do Agravo de Instrumento, derivado da Ação de Civil Pública de Ressarcimento ao Erário n. 1006176-42.2018.8.11.0041.

Aduz o Recorrente, em síntese, que a decisão recorrida, que culminou na apresentação do Agravo de Instrumento, converteu a ação em Improbidade Administrativa, afastou a prescrição e aplicou a tese da imprescritibilidade do ressarcimento ao erário, alterando substancialmente a conformação jurídica da lide.

O agravante sustenta que a decisão judicial em questão desnaturou a essência da demanda, operando sua conversão sem requerimento específico do Ministério Público, o que impõe consequências substanciais tanto no plano processual quanto no mérito da causa.

Assevera que a Ação Civil Pública de Ressarcimento ao Erário foi estruturada sob os postulados do Código Civil, não imputando conduta ímproba aos réus, de modo que a requalificação processual operada pelo juízo originário ofende os princípios da segurança jurídica, do contraditório e da ampla defesa.

Enfatiza que a conversão da ação alterou significativamente o ônus probatório, uma vez que os requisitos para a caracterização da improbidade administrativa são mais rigorosos do que aqueles exigidos para uma ação meramente ressarcitória.

Defende que a decisão judicial violou a estabilização da relação processual, pois, desde sua propositura, a demanda tramitava sob a égide da responsabilidade civil e não do direito sancionador.

O agravante também se insurge contra o afastamento da prescrição da pretensão ressarcitória, alegando que a aplicação automática da tese da imprescritibilidade ignorou um aspecto fundamental: a petição inicial não individualizou condutas dolosas dos réus.

Sustenta que o Supremo Tribunal Federal, ao decidir o Tema 897 da Repercussão Geral, vinculou a imprescritibilidade ao dolo inequívoco na conduta do agente, o que inexiste no presente caso.

Outrossim, reitera que, na fase instrutória preliminar, o próprio Ministério Público reconheceu a prescrição das sanções decorrentes da Lei de Improbidade Administrativa, optando por não qualificar a demanda sob esse prisma normativo.

Em vista disso, pleiteia a anulação da decisão saneadora, com o restabelecimento da qualificação original da ação como Ação Civil Pública de Ressarcimento, afastando-se a incidência da Lei 8.429/92.

Alternativamente, pugna pelo reconhecimento da prescrição da pretensão ressarcitória, determinando-se a extinção do feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC.

Houve requerimento de tutela de urgência recursal, que foi concedida pelo Relator, atribuindo efeito suspensivo ao agravo (id. 265765263), sobrestando os efeitos da decisão impugnada até o julgamento definitivo do recurso.

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões (id. 268593785), defendendo a manutenção da decisão agravada e argumentou que a conversão da ação para improbidade administrativa encontra pleno amparo legal e jurisprudencial.

Sustentou que os fatos narrados nos autos configuram atos dolosos de improbidade administrativa, justificando a incidência da tese da imprescritibilidade.

Defendeu, ainda, que, conquanto a petição inicial não tenha adotado a terminologia específica de improbidade administrativa, os eventos descritos e a materialidade dos fatos conduzem à necessária aplicação da Lei 8.429/92.

A Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se nos autos sob o id. 269168755, opinando pelo desprovimento do agravo de instrumento.

No parecer, sustentou que a decisão agravada encontra-se fundamentada nos princípios da indisponibilidade do interesse público e da moralidade administrativa, sendo correta a conversão da ação para improbidade administrativa.

Argumentou, ademais, que a peculiaridade do caso concreto justifica o afastamento da prescrição, aplicando-se, assim, a tese da imprescritibilidade do ressarcimento ao erário.

Reiterou que os elementos fáticos narrados, embora inicialmente enquadrados como ilícitos civis, revelam-se, em verdade, como atos de improbidade administrativa, razão pela qual a decisão agravada deve ser mantida.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como visto, o presente Agravo Interno busca a reforma de decisão monocrática que, ao apreciar o Agravo de Instrumento interposto contra a decisão do juízo de primeiro grau que afastou a prescrição, atribuiu relevância à possível prática de ato doloso de improbidade administrativa e manteve o agravante no polo passivo.

Na origem, os fatos apresentados tratam do Contrato de Gestão n.o 001/SES/MT/2011, firmado entre o Estado de Mato Grosso e o Instituto Pernambucano de Assistência à Saúde – IPAS, relativo à administração do Hospital Metropolitano Louisite Ferreira da Silva, em Várzea Grande/MT.

O cerne do inconformismo reside na alegação de que a decisão saneadora teria convertido indevidamente uma ação civil pública de ressarcimento em ação de improbidade administrativa, sem requerimento do Ministério Público, o que violaria os princípios da não surpresa (art. 10, CPC), da preclusão (art. 505, CPC), da congruência (arts. 141 e 492, CPC) e do devido processo legal (art. 5o, LIV e LV, CF/88).

Todavia, conforme claramente exposto na decisão agravada, não houve alteração da natureza jurídica da ação nem modificação do rito processual. O que se verificou foi mera referência a elementos típicos de improbidade dolosa como fundamento para o prosseguimento do pedido de ressarcimento ao erário, o que não equivale a requalificação formal da demanda.

Essa compreensão é compatível com a orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 897 da Repercussão Geral, segundo a qual:

“São imprescritíveis as ações de ressarcimento ao erário fundadas na prática de ato doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa.”

A decisão de primeiro grau apenas reconheceu a imprescritibilidade do pedido de ressarcimento, com base em indícios de dolo descritos na petição inicial, o que, por si só, não exige a formalização da demanda como ação de improbidade.

A decisão recorrida, igualmente, enfrentou e afastou a alegação de prescrição com base em entendimento consolidado:

“Na ação civil pública por ato de improbidade administrativa é possível o prosseguimento da demanda para pleitear o ressarcimento do dano ao erário, ainda que sejam declaradas prescritas as demais sanções previstas no art. 12 da Lei 8.429/92.” (STJ, Tema 1089)

Veja-se que embora o agravante sustente inexistência de dolo, a decisão agravada corretamente apontou que os indícios extraídos da petição inicial e dos documentos anexados sugerem conduta dolosa a ser aferida em sede de instrução probatória.

A controvérsia sobre a efetiva existência do elemento subjetivo não pode ser dirimida de plano, devendo ser objeto de prova, a ser realizada nos autos de origem.

Quanto à alegada contradição entre a concessão anterior de efeito suspensivo e o posterior desprovimento do agravo, tal feito não configura nulidade.

A decisão liminar tem natureza precária e provisória, proferida sob cognição sumária (art. 300 c/c art. 995, § único, CPC), e submete-se à reavaliação integral no julgamento de mérito, conforme assentado pelo relator, ao deferir a tutela antecipada:

“Tal tese não afasta a mudança futura de posicionamento, principalmente após o contraditório do presente agravo de instrumento.”

A decisão de mérito, portanto, fundamentou-se em exame exauriente do contexto fático e jurídico, especialmente após a manifestação do Ministério Público, que negou ter pretendido qualquer requalificação da ação como improbidade, reforçando o caráter meramente ressarcitório da demanda.

Sustenta o agravante, ainda, que não há descrição de dolo em sua conduta, pois teria atuado apenas como subscritor do contrato.

No entanto, a decisão saneadora enfrentou diretamente essa alegação e, com base na teoria da asserção, afastou a preliminar, considerando que os elementos descritos na inicial apontam indícios de sua atuação não meramente formal, mas como representante do IPAS na negociação e formalização do contrato de gestão investigado.

A atuação do recorrente como signatário do contrato de gestão, em nome do Instituto Pernambucano de Assistência à Saúde, autoriza, ao menos em sede de juízo de admissibilidade, sua inclusão no polo passivo, conforme previsto no art. 3o da LIA.

A exclusão sumária do agravante dependeria de exame aprofundado de mérito e elementos probatórios, inviável em sede de agravo de instrumento.

Assim, o reconhecimento da legitimidade passiva não representa antecipação de juízo condenatório, mas apenas submissão da controvérsia à instrução probatória, com plena garantia ao contraditório e à ampla defesa.

Logo, é legítima a continuidade da ação em relação ao pedido de ressarcimento, ainda que se considere eventualmente prescrita a pretensão sancionatória, desde que existam indícios de dolo na conduta – o que foi identificado na narrativa inicial.

Diante do exposto, confere-se que a decisão agravada está devidamente fundamentada e encontra respaldo na jurisprudência dos Tribunais Superiores e na legislação pátria.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno, mantendo integralmente a decisão monocrática, por seus próprios fundamentos, por inexistirem nulidades processuais ou vícios de fundamentação, e por estar, a decisão recorrida, em conformidade com a jurisprudência dos Tribunais Superiores, especialmente no tocante à imprescritibilidade de atos dolosos lesivos ao erário.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2025